Tribunal: TJMT
Processo: 0006291-74.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006291-74.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CAROLINA DE CARVALHO - CPF: 607.411.823-00 (VÍTIMA), OZIL GONCALVES DE SOUZA - CPF: 025.738.631-90 (APELADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE SER O ACUSADO O AUTOR DO CRIME – DEFESA QUE APRESENTOU COMPROVAÇÃO DO ÁLIBI SUSTENTADO PELO RÉU – DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE TRAZ INCONSISTÊNCIAS QUE TORNA DUVIDOSA A VERSÃO ACUSATÓRIA – ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O SEU ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo possível concluir de forma contundente que o apelado concorreu para a prática do crime narrado na denúncia, especialmente diante das inconsistências evidenciadas no depoimento da vítima, aliadas à comprovação do álibi alegado pelo réu na fase inquisitiva e em juízo, inviável a condenação pela prática do roubo, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada
pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 6291-74.2019.8.11.0064 – Código 693815
, que absolveu
Ozil Gonçalves de Souza
da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia, argumentando que o acervo probatório colacionado ao feito não deixa dúvidas da autoria delitiva a ele imputada (pp. 263-272 – Id. 28477993 e Id. 28477994).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos apresentados, ressaltando a ausência de provas da autoria delitiva e a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, motivo pelo qual postulou o desprovimento do recurso (
pp. 278-289 – Id. 28477999
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo interposto (
pp. 302-310 – Id. 42497499
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 8 de março de 2019, por volta das 15h30min, em via pública, na cidade de Rondonópolis/MT, em comunhão de propósitos com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, o acusado
Ozil Gonçalves de Souza
subtraiu para proveito comum uma bolsa feminina contendo R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, de propriedade de Carolina de Carvalho.

Em suma, a exordial acusatória narra o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Restou apurado que, no dia dos fatos, o acusado e seu comparsa trafegavam pela via pública em um veículo Ford Fiesta, cor preta, placa NGO 1979, pertencente ao acusado, quando avistaram a vítima saindo de um estabelecimento comercial e, então, resolveram assaltá-la. Na ocasião, o acusado parou o automóvel do outro lado da rua e ficou aguardando seu comparsa, o qual desceu do carro com uma arma de fogo nas mãos e anunciou o assalto, sendo que, mediante violência e grave ameaça, se apoderou da bolsa da vítima. Ato contínuo, de posse da res furtivae, os dois assaltantes empreenderam fuga tomando rumo ignorado.

Evola-se dos autos que, alguns dias depois desse fato, o acusado foi preso em flagrante levando consigo duas armas de fogo, sendo um revólver cal. 38 com 06 munições do mesmo calibre, bem como um revólver cal. 357 com duas munições intactas.

Consta que a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu o acusado como um dos autores do roubo, consoante se infere do termo de reconhecimento de fl. 34 (...)
” (p. 10 – Id.

28476955).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I). Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada improcedente, resultando na absolvição do apelado por não existirem provas suficientes da autoria delitiva (CPP, art. 386, inciso VII).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte, postulando a condenação do réu nos termos da denúncia, ao argumento de que os elementos de prova amealhados durante a fase instrutória, em especial o reconhecimento da vítima, teriam demonstrado ser ele o autor do roubo em questão.

Da detida análise dos autos, verifico que ouvido na fase inquisitiva, em duas oportunidades distintas, o réu negou a participação no ilícito, acrescentando que trabalha com empréstimo de valores a juros, motivo pelo qual costuma andar armado, já que sempre carrega consigo dinheiro em espécie. Revelou que no dia dos fatos estava em outro bairro da cidade, cobrando seus devedores. Por fim, aduziu que possui um Ford/Fiesta, cor preta, mas que na data do crime o referido veículo estava em uma auto elétrica para reparos, senão veja-se:

“
(...)
Que anda armado porque empresta e recebe dinheiro e tem que ter sua proteção por temer assaltos
; Que Fraciely é sua amiga e garota de programa e não sabe que o mesmo anda armado;
Que em relação ao roubo ocorrido no dia 08 deste mês o interrogado nega e diz que nunca cometeu roubo
(...)
” (pp. 33-34 – Id. 28476962 - Pág. 3) – destaquei.

“
(...) Que indagado sobre os fatos (roubo majorado) descritos no BO nº 2019.78039, em resposta,
alega que não tem nenhuma participação no referido crime (roubo majorado), sob o argumento de que, inclusive no dia dos fatos, pelo período da tarde, estava na região dos bairros Parque São Jorge e Cidade de Deus recebendo dinheiro, uma vez que ele (interrogando) sempre empresta um dinheirinho
; Que, indagado se é proprietário de um veículo Ford/Fiesta, hatch cor preta, em resposta,
alega que é proprietário do referido veículo, no mais, alega que no dia dos fatos o seu veículo (Ford/Fiesta, cor preta) estava, inclusive, na auto elétrica, que fica próxima a Padaria Rainha
, está sediada na Rua Rosa Bororo, Bairro São Francisco. Ademais,
aduz que seu veículo ficou, inclusive, na autoelétrica em torno de uns três a quatro dias
(...)
” (pp. 48-50 – Id. 28476966) – negritei.

Na fase judicial, o réu manteve a negativa da autoria delitiva e revelou que o marido da vítima também trabalha com empréstimo de dinheiro a juros aos comerciantes da região e que parte da clientela dele migrou para o interrogado, de modo que acredita que essa acusação surgiu com o propósito de prejudicar seus negócios (relatório de mídia de p. 295 – Id. 28478452 - Pág. 4).

As testemunhas
Wanderson Costa Ribeiro
,
Rodrigo Aguiar
e
Tiago Franklin Cavalcante de Souza
, pequenos empresários de Rondonópolis/MT, confirmaram em juízo que, na data do crime, o réu esteve no período vespertino em seus estabelecimentos comerciais para receber parte do empréstimo por eles contratado, e que estaria se utilizando de uma motocicleta preta (relatório de mídia de p. 293-294 – Id. 28478452 - Pág. 2-3).

Igualmente, a testemunha
Fernando Daniel Ribeiro
, cabelereiro do acusado, assegurou que no dia do roubo ele esteve em sua barbearia por volta das 15 horas para cortar o cabelo e que estava com uma motocicleta (relatório de mídia de p. 293-294 – Id. 28478452 - Pág. 2-3).

Além disso, a defesa juntou aos autos o documento de p. 102 (Id. 28476986 - Pág. 1), indicando que o veículo
Ford/Fiesta, placa NGO-1979, pertencente ao
apelado Ozil estava parado na “
Auto Elétrica Zezinho
” para reparos e que somente foi devolvido ao proprietário no dia 9.3.2019.

O policial militar
Wellington Santos da Silva
relatou perante a autoridade judiciária que o réu foi abordado dias após o crime de roubo, quando transitava em uma motocicleta em companhia de uma moça e, após revista pessoal, foram localizadas duas armas de fogo em seu poder, razão pela qual foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia. Por fim, confirmou que estava presente quando a vítima procedeu o reconhecimento do acusado por meio de fotografias
(relatório de mídia de p. 294 – Id. 28478452 - Pág. 3).

Outrossim, o policial militar
Saulo Moreira dos Santos
ratificou que efetuou a prisão do réu com duas armas de fogo e que posteriormente um veículo preto foi apreendido na residência do autuado, porém, não teve contato com a vítima do roubo e não soube dizer se ele foi reconhecido (relatório de mídia de p. 294 – Id. 28478452 - Pág. 3).

A
vítima

Carolina de Carvalho
narrou na fase inquisitiva que foi abordada por dois rapazes que estavam em um veículo preto e que um deles sacou uma arma de fogo e exigiu a entrega da bolsa, fugindo logo em seguida, conforme se verifica do depoimento reproduzido a seguir:

“
(...) Que em relação ao boletim de ocorrência nº 2019.806664, que na data de 08.03.2019
foi abordada por dois indivíduos em um veículo cor preta
; Momento em os mesmo em posse de uma arma de fogo rendeu a vítima e anunciou o assalto e subtraiu da vítima sua bolsa com alguns de seus pertences; Que nesta delegacia de polícia a vítima reconheceu com toda certeza o suspeito Ozil Gonçalves de Souza como sendo o suspeito que estava dirigindo o veículo quando foi assaltada pela dupla de bandidos (...)
” (p. 29 – Id. 28476960 - Pág. 5).

Ouvida novamente na etapa policial, a ofendida acrescentou que estava saindo de um barzinho quando foi abordada por um rapaz branco, o qual havia descido de um veículo, oportunidade em que descreveu o automóvel em detalhes e ressaltou que reconheceu o condutor, senão veja-se:

“
(...) Que no dia dos fatos, por volta das 15h30min, quando estava saindo de um estabelecimento comercial tipo barzinho e que pela calçada indo em direção a sua motocicleta Honda/Bis, cor preta, para pega-la para ir embora, um indivíduo de estatura em torno de 1.65/1.7m, cor branca, de cabelos preto, vestido com uma camiseta de cor preta, uma bermuda colorida, de chinelo, na posse de uma arma de fogo de cor preta, chegou nela (declarante) e lhe disse "é um assalto, passa a bolsa, não grita",
esclarecendo que referido indivíduo tinha saído de dentro de um carro Ford/Fiesta de cor preta, que tinha acabado de estacionar do outro da rua, salientando que o indivíduo chegou como carona, ou seja, relata a declarante que quem estava dirigindo o veículo citado (Ford/Fiesta cor preta) era um indivíduo, cor morena, gordo, esclarecendo que este chegou dirigindo e permaneceu dentro do carro
; Que, logo em seguida ao roubo, o indivíduo que a roubou entrou no carro citado (Ford/Fiesta de cor preta) e evadiram-se do local tomando rumo ignorado; Que relata que subtraíram a sua bolsa com uma quantia em dinheiro (que estava dentro de sua bolsa) no importe de R$ 1.000.00 (um mil reais) e a chave de sua casa (que também estava dentro da bolsa) (...)
” (pp. 41-42 – Id. 28476963 - Pág. 4).

Em juízo, a vítima Carolina relatou que havia saído de uma lotérica e parou em uma lanchonete para comprar um refrigerante, revelando que no dia estava chovendo. Quando seguia em direção a sua motocicleta, visualizou um rapaz saindo de um veículo Ford/Fiesta, cor preta e caminhando em sua direção, momento em que ele sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo a entrega da bolsa, no que foi prontamente atendido. Em seguida, ele voltou para o veículo que estava estacionado do outro lado da rua e fugiu. Informou que conseguiu anotar a placa do automóvel, mas que somente registrou a ocorrência cinco dias após os fatos, por insistência de uma amiga. Disse ainda que realizou o reconhecimento fotográfico do réu e que tem uma excelente memória, motivo pelo qual não tem dúvidas de que ele era o condutor do veículo (relatório de mídia de p. 294 – Id. 28478452 - Pág. 3).

No entanto, conquanto o depoimento da vítima possua grande relevância em delitos dessa natureza, mormente quando não há testemunhas presenciais dos fatos, deve vir acompanhado de outros elementos de prova que corroborem com a versão apresentada pela acusação.

No caso, embora a ofendida tenha ressaltado em juízo que anotou a placa do automóvel e ainda assim não tinha a intenção de registrar a ocorrência, tal informação não constou no boletim de ocorrência (pp. 30-31 – Id. 28476961 - Pág. 1-2) ou nos depoimentos na fase policial. Além disso, a vítima relatou que no dia em questão estava chovendo, informação que não foi confirmada por nenhuma testemunha.

Após análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, entendo que as inconsistências apresentadas nos relatos da vítima, seja a menção da placa do veículo somente em juízo, seja a demora para a confecção do boletim de ocorrência, aliada às evidências acostadas pela defesa para a comprovação do álibi sustentado pelo réu incutem sérias dúvidas a respeito da participação do apelado no ilícito.

Por oportuno, ressalto que o art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o réu tenha colaborado para o roubo, até porque os seus relatos também apresentam inconsistências e incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir aos acusados as gravosas penas cominadas ao delito de roubo majorado.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o apelado concorreu para o crime narrado na denúncia, condição que torna inviável a sua condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta colenda Câmara Criminal, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – AVENTADA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO DESPROVIDO. A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, do contrário, se faz imperiosa a absolvição dos acusados, em irrestrita observância ao princípio do ‘in dubio pro reo’
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0004729-79.2018.8.11.0059, Segunda Câmara Criminal, Relatora Dra. Glenda Moreira Borges, DJe 5.12.2019).

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelado efetivamente participou do crime de roubo narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020